Tribunal: STF
Processo: AI 700082
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO PRO 
   LABORE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO   
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO 
   STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente, de cláusulas contratuais e a 
   análise do acervo fático-probatório dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. Agravo regimental 
   desprovido.